Tribunal: STF
Processo: RHC 200878
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Habeas Corpus 615.227/SC, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente Alexandre Brolese do Nascimento foi condenado à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática de crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal. Foi-lhe concedido o benefício da suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade.
    Interposto recurso de apelação, a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo defensivo, para readequar a pena privativa de liberdade para 04 (quatro) meses de detenção, mantido o regime inicial semiaberto e, de ofício, afastar a imposição do sursis especial, mantendo-se o simples, alterando-se a condição de prestação de serviços à comunidade para a limitação de final de semana, inalterada a condição de manter o endereço atualizado nos autos, conforme a ementa abaixo:
    APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME CONTRA A PESSOA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, §9°, DO CÓDIGO PENAL, COM INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
    PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS. PALAVRAS DA VÍTIMAS FIRMES E COERENTES EM AMBAS AS FASES DE APURAÇÃO DO INJUSTO, NO SENTIDO DE QUE O ACUSADO AGREDIU-A FISICAMENTE, EMPURRANDO-A E DESFERINDO-LHE TAPAS E SOCOS. NARRATIVA EM HARMONIA COM O LAUDO PERICIAL. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
    "[...] se a agressão perpetrada pelo acusado é comprovada pelos relatos da ofendida, harmônicos ao exposto no laudo pericial de lesão corporal, a manutenção do édito condenatório é medida de rigor" (TJSC, Apelação Criminal n. 0004146-11.2015.8.24.0036, de Jaraguá do Sul, rel. Des. Getúlio Corrêa, j. 02-04-2019).
    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PRETENSO AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ACOLHIMENTO EM PARTE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRÁTICA DELITIVA QUE SE DEU NA PRESENÇA DE FILHO INFANTE. FUNDAMENTO APTO A VALORAR REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. NEGATIVAÇÃO MANTIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO UTILIZADA QUE SE MOSTRA DESARRAZOADA E SEM FUNDAMENTAÇÃO PARA TANTO. READEQUAÇÃO PARA PATAMAR COMUMENTE UTILIZADO. PENA READEQUADA.
    REGIME PRISIONAL. PLEITO PARA FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. REPRIMENDA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. TODAVIA, APELANTE QUE OSTENTA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS (MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME). REGIME SEMIABERTO QUE SE MOSTRA MAIS ADEQUADO, EX VI ART. 33, §3°, DO CÓDIGO PENAL.
    DE OFÍCIO. SURSIS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO ENTRE AS MODALIDADES SIMPLES E ESPECIAL. RECORRENTE QUE POSSUI MÁCULA NO ART. 59, DO CP. REQUISITOS DO ART. 78, §2°, DO CÓDIGO PENAL (SURSIS ESPECIAL) NÃO PREENCHIDOS. AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE. MANUTENÇÃO DA MODALIDADE SIMPLES, ENTRETANTO, PENA INFERIOR A 06 (SEIS) MESES. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, EX VI ART. 46, DO CP. ALTERAÇÃO PARA LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA.
    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, objetivando, em linhas gerais, a fixação de regime prisional aberto. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ denegou o writ, nos seguintes termos:
    (…)
    Extrai-se dos autos que o réu foi condenado, em primeira instância, pela prática do crime do art. 129, §9°, do Código Penal, à pena de 8 meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, "não pela quantidade da pena corporal fixada (art. 33, §2º, "c", do CP), mas principalmente porque são desfavoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, conforme regrado art. 33, §3º, do mesmo diploma legal" (fl. 151, grifei).
    O Tribunal a quo, por seu turno, deu parcial provimento ao recurso de apelação para readequar "a pena e, de ofício, afastar a imposição do sursis especial, mantendo-se o simples, alterando-se a condição de prestação de serviços à comunidade para a limitação de final de semana, mantida a condição de manter o endereço atualizado nos autos" (fl. 234). A sanção ficou estabelecida em 4 meses de detenção e o regime semiaberto foi mantido porque, "não obstante o acusado não seja reincidente e a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, a existência de circunstâncias judiciais negativas (maus antecedentes e circunstâncias do delito) indicam a necessidade e adequação da modalidade intermediária, a teor do art. 33, §3º, do CP" (fls. 245-246, destaquei).
    Esta Corte tem decidido que o modo inicial de cumprimento da pena não está vinculado, de forma absoluta, à quantidade de reprimenda imposta. É dizer, para a escolha do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva que, se demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pela quantidade da pena.
    Ante a quantidade de pena (4 meses de detenção) e o registro de circunstâncias judiciais negativas (maus antecedentes e circunstâncias do delito), revela-se correta a fixação do regime inicial semiaberto, a teor do art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal. Nesse sentido:
    (…)
    À vista do exposto, denego a ordem.
    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO. REGIME SEMIABERTO. ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DESFAVORÁVEIS. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE DETENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. É correta a imposição de regime inicial semiaberto a réu que ostenta vetorial do art. 59, do CP sopesada negativamente, ainda que o total da pena seja inferior a 4 anos de detenção.
    2. Agravo regimental não provido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta que "este Supremo Tribunal possuiu precedentes no sentido de que 'Não se tratando de réu reincidente, ficando a pena no patamar de quatro anos e sendo as circunstâncias judiciais favoráveis, cumpre observar o regime aberto, a teor do disposto no artigo 33, §3º, do Código Penal' (HC 121939, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 23/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 04-05-2016 PUBLIC 05-05-2016).".
    Alega que "o recorrente preenche todos os requisitos supracitados para a fixação do regime aberto, pois se trata de réu primário, condenado a pena inferior a 4 anos de reclusão e que possui circunstâncias judiciais favoráveis, embora não todas.".
    Assevera, por fim, que, "embora o recorrente possua duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, a dos maus antecedentes e a das circunstâncias do crime, as outras seis vetoriais foram consideradas favoráveis ao recorrente, sem ressalvas, podendo-se afirmar, então, que as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis, na sua quase totalidade.".
    Requer, assim, "a reforma do r. acórdão do e. STJ para que seja fixado o regime inicial mais brando para o cumprimento da reprimenda.".
    É o relatório. Decido.
    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, negou a ocorrência de flagrante ilegalidade na fixação do regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da pena imposta, nos seguintes termos:
    (…)
    Em que pesem os argumentos expendidos pelo agravante, não identifico suficientes razões para alterar a decisão impugnada, cujo teor transcrevo (fls. 268-270, grifos no original):
    (…)
    Conforme já referido, a jurisprudência dominante no STJ entende que a existência de vetorial considerada negativa na primeira fase da dosimetria justifica a imposição do regime semiaberto. Confira-se:
    [...]
    1. Nos termos do art. 33, §§1º, 2º e 3º, do Código Penal, na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59, do Código Penal). Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte, admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito.
    2. Na hipótese, diante do quantum de pena definitivamente aplicada ao acusado, caberia a imposição do regime inicialmente aberto; no entanto, a presença de circunstância judicial desfavorável justifica a manutenção do regime imediatamente mais gravoso, no caso, o semiaberto. Precedentes.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 608.958/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 07/12/2020, grifei)
    [...]
    11. Considerando que o sentenciado é possuidor de circunstâncias judiciais desfavoráveis, tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, o regime adequado é o semiaberto, diante da fixação da reprimenda em 1 ano e 9 meses de reclusão, por ser o imediatamente mais gravoso, considerando a quantidade de pena aplicada, conforme o disposto no art. 33, §2º, "b", e §3º, do Código Penal.
    12. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no REsp n. 1.845.089/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 23/11/2020, destaquei)
    Desse modo, o registro de circunstância judicial desfavorável motiva idoneamente a fixação do regime semiaberto.
    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o Magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º, do art. 33, do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 ("A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea") e replicada em diversos julgados: RHC 134.494 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/05/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/03/2017; RHC 122.620/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/08/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.
    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que não há que se falar em abrandamento para o regime inicial aberto, apesar de ter sido imposta reprimenda inferior a 04 (quatro) anos, por se tratar de réu que registra circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e circunstâncias do crime), o que justifica a segregação inicial no regime intermediário, pois se mostra adequado e suficiente para a repressão e prevenção do crime.
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente